Tribunal: TJDFT
Processo: 0749038-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749038-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 53580649) opostos pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão monocrática de ID 53563925, por meio da qual determinei o cancelamento da distribuição do presente feito. O embargante sustenta, em apertada síntese, que há contradição na referida decisão, porquanto petição do agravo de instrumento consta dos autos no ID 53510166. Ancorado nisso, pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que seja retomado o processamento e o julgamento do recurso por ele interposto. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Consoante relatado, a peça do agravo de instrumento encontra-se protocolada no ID 53510166, seguidos dos documentos anexados nos IDs 53510165, 53510168 e 53510169. Nesse descortino, flagrante desponta o erro material na decisão unipessoal de ID 53563925, passível de correção por esta via, de acordo com o disciplinado no art. 1.022, III, do CPC. Assim, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO A DECISÃO DE ID 53563925, DIANTE DO ERRO MATERIAL SUPRAMENCIONADO. Avançando no juízo de admissibilidade, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 53500165), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 175641060), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em seu desfavor por ANTONIO CARLOS MAGALHAES, deferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial, determinar ao agravante que se abstenha de lançar a débito em conta bancária do agravado valores que se reputa impagos relativamente a obrigações objeto dos contratos “NOVAÇÃO - No 2020501168” e “BRB SERV CONSIG - No 20210165230”, cuja autorização foi revogada, com base na Resolução BACEN no 4.790. Em suas razões recursais, o banco agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, alegando, em suma, a não aplicação da aludida resolução no caso vertente pela impossibilidade de se conferir efeitos retroativos àquela norma, e que o entendimento adotado pelo Juízo de origem confronta com o posicionamento da jurisprudência dominante acerca do tema. Aduz ainda que não há obrigatoriedade de se impor ao agravante qualquer renegociação de dívidas com seus clientes. Defende a legalidade dos descontos combatidos pela parte adversa. Requer a concessão de efeito suspensivo, destacando o perigo da demora, eis que “(...) os descontos serão suspensos por tempo indeterminado, o que, por conseguinte, acarretará na perda, em desfavor do Banco de Brasília S.A, da margem consignável e nas chances de recebimento dos valores que lhe são devidos.” No mérito, requesta pelo conhecimento e provimento do recurso, “(...) reformando a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau uma vez que se trata de obrigação impossível a ser imposta.” É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi deferida pela decisão recorrida com o seguinte fundamento: “(...) Sobre o tema, ressalto que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (s.g.) Na linha do entendimento firmado, portanto, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Outrossim, a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, conforme notificação extrajudicial, recebida no dia 5/9/23 (ID 174704551). Inobstante, relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extrato de ID 154491730. Assim, nesse cenário de “summaria cognitio”, diante da manifestação inequívoca da autora pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, contudo, não atendido pela requerida, vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro Perigo de Dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência da requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE LANÇAR A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE VALORES QUE SE REPUTA IMPAGOS relativamente a obrigações objeto dos contratos “NOVAÇÃO - No 2020501168” e “BRB SERV CONSIG - No 20210165230”, cuja autorização foi revogada pela parte autora.” A análise detida do pedido deduzido, tanto na origem, quanto neste recurso, permite constatar que a pretensão da agravada manejada na origem busca obstar que o agravante se se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravado, sem a autorização deste, sob pena de multa pelo descumprimento, além de restituição de indébito lá apontado (ID 174701744). A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, faculta expressamente o cancelamento da autorização de débitos pelos titulares de conta de depósitos e em conta-salário. A propósito, confira-se a literalidade dos dispositivos mais relevantes para o deslinde desta controvérsia: CAPÍTULO IV: DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. A despeito da necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa para que, após a participação isonômica e dialética das partes acerca dos fatos e das provas postas à colação, se extraia o melhor convencimento neste particular, a citada legislação aponta para a possibilidade jurídica do pedido em grau suficiente a fundamentar a suspensão determinada pelo Juízo de origem na decisão recorrida. Também convém destacar que, no tocante ao perigo de dano, assim como o Juízo a quo, entendo que este pende mais em prol da parte agravada, eis que, segundo o asseverado na exordial, as quantias automaticamente descontadas abarcam grande parte de seus vencimentos, o que está levando-a à insubsistência, ao passo em que o agravante é instituição financeira sólida e consolidada no cenário regional e nacional, e na hipótese de improcedência da pretensão autoral tem maiores condições reaver os valores correspondentes ao período de suspensão dos descontos automáticos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1732172, 07139393420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas circunstâncias e por não vislumbrar, no caso vertente, a conjugação dos pressupostos necessários ao deferimento do provimento provisório de urgência requestado pelo banco agravante, o indeferimento da medida liminar postulada é medida que se impõe. Ante todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator